Tribunal: TJBA
Processo: 8023397-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023397-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRIME 16 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: LOURENCO GOBIRA ALVES e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS BRAZ DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação pelo rito comum. Adjudicação compulsória. Averbação da demanda na matrícula do imóvel. Possibilidade. Ausência de prejuízo aos titulares de domínio do bem. Medida meramente acautelatória. Necessidade de instrução probatória exauriente e contraditório amplo. Via estreita do agravo de instrumento. Prestígio ao juízo de valor manifestado na origem. Princípio da imediatidade das provas. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. A controvérsia cinge-se ao acerto da decisão que deferiu o pedido liminar de averbação da existência do processo de origem na matrícula nº 73.894, livro 2 – Registro Geral do 6º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador/BA, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolhimento das razões recursais, ensejando a reforma da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3. O registro de informação acerca da existência de ação que visa à adjudicação compulsória de imóvel não causa prejuízo aos titulares de domínio constantes na matrícula do bem, consistindo em medida meramente acautelatória de eventuais direitos dos autores e de terceiros de boa-fé, além de prestigiar o princípio da publicidade. Precedentes.

4. As alegações da parte agravada demonstram a necessidade do contraditório exauriente e de maior dilação probatória, que deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal.

5. Malgrado não se ignore a relevância das alegações da parte agravante, cumpre reconhecer que merece total prestígio a maior proximidade do Douto Juízo de primeiro grau da instrução processual, na forma do princípio da imediatidade das provas. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8023397-63.2025.8.05.0000
em que são agravantes
PRIME 16 – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO e outros

e agravados

LOURENÇO GOBIRA ALVES e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.